Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-58.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000310-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA RAQUEL GOETZ VILMAS - CPF: 060.389.171-36 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CEAB - CENTRO EDUCACIONAL DA AVIACAO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.161.342/0001-81 (RECORRIDO), VICTORIA MAURI DE MORAES - CPF: 388.833.548-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1000310-58.2023.8.11.0015

Recorrente:
Larissa Raquel Goetz Vilmas

Recorrida:

CEAB – Centro Educacional da Aviação do Brasil Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL –

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO -
SERVIÇO DE TREINAMENTO DE COMISSÁRIO DE VOO-
DESISTÊNCIA POR PARTE DO ALUNA APÓS FREQUENTAR PARTE DO CURSO- INCIDÊNCIA DE MULTA QUE NÃO SE REVELA ABUSIVA-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO.

Tratando-se de
desistência do curso pelo aluno, incidem as cláusulas contratuais previstas para a hipótese
do descumprimento contratual. Inexiste abusividade na cobrança de multa de 20% (vinte por cento) por rescisão antecipada. Contrato consentâneo com os

parâmetros jurisprudenciais. Aluna ciente ao anuir com as cláusulas contratuais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000310-58.2023.8.11.0015

Recorrente:
Larissa Raquel Goetz Vilmas

Recorrida:

CEAB – Centro Educacional da Aviação do Brasil Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Larissa Raquel Goetz Vilmas

Ação:
de Rescisão Contratual com restituição de valores e reparação por danos morais.

Sentença (Id

174534292
)
:
julgou
improcedente
o pedido autoral, e

julgou procedente o pedido contraproposto, para determinar que a recorrente pague a quantia de R$ 448,20 (quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), referente à multa contratual,

com incidência de juros de 1% ao mês pelo INPC e correção monetária a contar do vencimento da dívida.

Recurso Cível Inominado
(Id.

174534294

): requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000310-58.2023.8.11.0015

Recorrente:
Larissa Raquel Goetz Vilmas

Recorrida:

CEAB – Centro Educacional da Aviação do Brasil Ltda

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de ação de
rescisão contratual com restituição de valores e reparação por danos morais
, proposta por Larissa Raquel Goetz Vilmas em face da CEAB – Centro Educacional da Aviação do Brasil Ltda
.

Aduz a recorrente que contratou
o serviço de Treinamento de Comissário de Voo, da empresa recorrida, pelo valor de R$ 1.796,97 (hum mil e setecentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) parcelado em 7 (sete) vezes de R$ 256,71 (duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos).

Constata-se dos autos que em 23.12.2021 a recorrente iniciou o curso e concluiu o primeiro módulo. Em ato contínuo, solicitou o cancelamento do contrato e que em decorrência do cancelamento lhe foi cobrado multa de 20% sobre o valor do curso em razão da desistência.

Evidencia-se dos autos, na troca de e-mails entre a recorrente e a recorrida no Id. 10717552, que a recorrente confirma o cancelamento do curso contratado, objeto da lide, ciente da previsão da multa contratual, incontestável, portanto, que a recorrente tem o débito da referida multa no valor de R$ 448,20 (quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

Ademais, a multa pela desistência do curso fixada em 20% está no patamar daquilo que a jurisprudência entende como razoável:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ENSINO PARTICULAR. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO CURSO. MENSALIDADES NÃO QUITADAS. CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDA
. VALORES DEVIDOS. INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO EMBARGANTE EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO VIA FORMAL DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. MULTA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. As disposições contratuais que impõem ao contratante a obrigação de pagar as mensalidades, bem como a cláusula que estabelece a forma de rescisão do contrato foram redigidas com clareza, de modo a possibilitar a exata compreensão de seu sentido e alcance. 2.
Ocorrendo a desistência do curso pelo aluno, incidem as cláusulas contratuais previstas para a hipótese
. Cobrança das mensalidades correspondentes ao período que esteve matriculado e da multa compensatória, que não se afigura arbitrária, abusiva ou ilegal.
Multa compensatória para a desistência do curso, fixada em 20%, que não se mostra elevada.
3. É possível o ressarcimento a título de honorários contratuais, em face do princípio da reparação integral do dano. Art. 944 do CC.APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70072204613 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 30/03/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2017).

O conjunto probatório revela que
na Cláusula 5.1. do Contrato apresentado pela recorrente aos autos, ID174534266, que o valor do curso é de R$ 2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais).

A recorrente por ter cursado o primeiro módulo, é devido à recorrida o pagamento de R$ 1.196,00 (hum mil e cento e noventa e seis reais) mais

a multa de 20% (vinte por cento) referente à desistência no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), além disso foi constatado a contratação de cursos complementares no valor de R$ 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), o que totaliza R$ 2.242,50 (dois mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Portanto, correta a decisão de origem quanto ao cabimento do pedido contraproposto, para determinar que a recorrente pague à recorrida a quantia restante de R$ 448,20 (quatrocentos e quarenta e oito reais).

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023